Tribunal: TJES
Processo: 5028880-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028880-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de quantia paga a segurado em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de energia.
2. A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, pode usufruir das prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.282 (REsp nº 2.092.311/SP), firmou entendimento de que a sub-rogação da seguradora transfere apenas os direitos de natureza material, não alcançando as prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor, como a inversão do ônus da prova.
5. Assim, incumbe à seguradora, na ação regressiva, comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. No caso, os laudos técnicos apresentados pela apelante não indicam a qualificação profissional do subscritor nem detalham a causa das supostas oscilações elétricas, sendo, portanto, insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.
7. A divergência entre os equipamentos indicados nos laudos e aqueles constantes dos documentos, somada à ausência de prova de ocorrência de oscilação na rede elétrica na data dos fatos, reforça a fragilidade do conjunto probatório.
8. Diante da ausência de prova robusta da falha na prestação do serviço, não há que se falar em condenação da concessionária ao ressarcimento pleiteado.
9. Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, o percentual fixado na origem (20% sobre o valor da causa) observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 2. Na ação regressiva, incumbe à seguradora comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a apresentação de laudos unilaterais desprovidos de rigor técnico.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, art. 373, I, e art. 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.092.311/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028880-74.2022.8.08.0024

APTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APDO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, eis que irresignada com a r. sentença de id. 14720601 que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, por ela ajuizada em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou, ainda, a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a recorrente no apelo de id 14720602, em síntese, que:
(i)
indenizou seu segurado por danos elétricos causados por oscilações na rede de energia fornecida pela Apelada no valor de R$ 17.951,62 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos);
(ii)
os laudos técnicos, apólice de seguro, recibos de quitação e registro do sinistro anexados são considerados provas suficientes do nexo causal e da origem elétrica dos danos, dispensando a necessidade de perícia judicial;
(iii)
a jurisprudência atual corrobora que laudos de oficina são provas válidas para esse tipo de caso;
(iv)
argumenta que a responsabilidade é objetiva, sendo comprovada pelo nexo causal entre as oscilações de energia e os danos, atestado por laudos técnicos;
(v)
O ônus de provar a ausência de responsabilidade cabia à apelada, que não o fez.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento no importe de R$ 17.951,62 (dezessete mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) devidamente corrigidos, e a inversão do ônus da sucumbência com o reembolso de custas e honorários advocatícios. Caso a sentença seja mantida, solicita, subsidiariamente, a reforma da fixação dos honorários para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se a análise do alcance da sub-rogação da seguradora, ora Apelante, nos direitos do segurado. Embora o artigo 786 do Código Civil assegure à seguradora o direito de regresso, este se limita à reparação do dano material efetivamente pago.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 2.092.311/SP (Tema repetitivo n° 1.282), pacificou o entendimento de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo as prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor. Veja:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".
4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC. (...) 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor. 8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".
(...)

(REsp n. 2.092.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Destarte , a apelante, ao postular o ressarcimento, não pode usufruir de prerrogativas processuais protetivas do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova. Em consequência, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito recai integralmente sobre a seguradora, nos estritos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório acostado aos autos, revela que a autora, ora apelante, não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório. Os documentos apresentados, em especial os laudos técnicos (pág. 24 e 25, id n° 14719477), revelam-se insuficientes para firmar o convencimento pela procedência da ação,
conforme se passa a demonstrar.

Em primeiro lugar, os
laudos acostados aos autos não apontam a especialidade técnica do profissional subscritor dos documentos, o que fragiliza a credibilidade destes.

Além disso, observa-se que os
laudos
limitaram-se

a
afirma
r
que os equipamentos apresentaram defeitos apenas na “placa mãe” e no “HD”, devido a variação na rede elétrica, sem, porém, indicar
as
possíveis causas dessa variação.

Ademais, o
modelo do computador anexado aos autos (id 14719477 – pág. 23) difere dos modelos constantes nos laudos.
Soma-se a isso o fato de que o
valor apresentado
se refere
ao conjunto completo do
computador,
monitor, teclado, mouse,
e não apenas às peças
danificadas
.

Outrossim, verifica-se que não
há qualquer menção a danos ou avaliação quanto ao aparelho de ar-condicionado, embora este conste entre os equipamentos supostamente afetados
(id
14719477 -
pág. 21
).

Por fim, a apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que, na data do fato, tenha ocorrido a queda de energia elétrica no condomínio do segurado ou mesmo que a rede que abastece o referido prédio tenha passado por oscilações ou descargas elétricas, limitando-se a apresentar aviso de sinistro, conforme id n° 14719477 – pág. 21.

Portanto, a fragilidade das provas documentais impedem a formação de um juízo de certeza quanto à origem elétrica e ao nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano. A mera alegação, amparada em documentos frágeis e sem detalhamento técnico, não é suficiente para a satisfação da exigência do artigo 373, I, do CPC, notadamente quando a seguradora não pode invocar a inversão do ônus da prova.

Dessa forma, inexistindo prova robusta do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos materiais suportados pelo segurado, não há como acolher o pleito recursal.

Por fim, em caráter subsidiário, a apelante pleiteia a redução da verba sucumbencial fixada na origem. Todavia, ao meu sentir, tal pretensão não merece acolhimento, pois o percentual estabelecido na sentença observa os parâmetros do artigo 85, §2°, do CPC, e mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

Com efeito, a verba honorária foi fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, percentual que reflete o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço (Petrópolis – RJ), e o trabalho realizado pelo advogado. Ressalte-se, ainda que a apelante é uma seguradora, possuidora de capacidade econômica, o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva. Desse modo, inexistem elementos que justifiquem a redução pretendida, impondo-se a manutenção do percentual fixado na sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que já foram arbitrados no valor máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.